Tribunal: TJDFT
Processo: 0720918-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720918-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SABRINA SOUSA MELO IMPETRANTE: FABIANO SILVA LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabiano Silva Leite, em favor de Sabrina Sousa Melo, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos n.o 0406025-83.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses, em regime fechado, em razão de condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. A paciente foi progredida ao regime semiaberto em 08/03/2020, com a concessão de trabalho externo, via Funap, e saídas temporárias. A data prevista para a progressão ao regime aberto é 15/06/2021. O impetrante narra ter formulado pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária em favor da paciente, com monitoração eletrônica, aos argumentos de ser mãe de filho menor de 05 (cinco) anos de idade que necessita de seus cuidados, ser portadora de moléstia renal que a enquadra no grupo de risco da COVID-19 e estar em cumprimento de pena em regime mais rigoroso, pois foi progredida ao regime semiaberto com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, no entanto, permanece em regime fechado. Destaca que o pleito foi novamente indeferido sem que houvesse a apreciação dos relatórios médicos e argumentos trazidos em nova petição da Defesa sobre informações acerca do estado de saúde da genitora da paciente, responsável pelos cuidados de seu filho menor, bem como da saúde do menor e da própria paciente, além de não ter se pronunciado sobre o fato dela estar em regime mais rigoroso que o semiaberto, contrariando orientação do Conselho Nacional de Justiça. Neste habeas corpus, a Defesa apresenta as mesmas alegações, sustentando que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, enquanto durar a situação de pandemia, em razão de que: a) cumpre pena em regime mais rigoroso que o semiaberto, diante da suspensão dos benefícios externos e das visitas em decorrência da pandemia de COVID-19; b) possui filho menor, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, que vem demandando muito mais cuidados nesse cenário atual em razão do fechamento de escolas; c) a genitora da paciente enfrenta sérios problemas de saúde e não tem mais condições de ficar com o seu filho menor, o qual vem desenvolvendo problemas psicológicos pela ausência da mãe e do pai, que também está preso; d) as condições de insalubridade e falta de higiene adequada do presídio podem agravar a saúde da paciente, que é portadora de doença renal de grau severo. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder a prisão domiciliar à paciente. É o relatório. O presente habeas corpus deve ser indeferido liminarmente. Mediante consulta à execução penal de origem pelo SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constatar que, embora tenha havido o indeferimento dos pedidos de prisão domiciliar amparado nos mesmos argumentos ora apresentados neste writ, consoante decisões proferidas em 11/05/2020 e 25/06/2020, a Defesa da paciente, em 01/07/2020, opôs embargos de declaração contra a última decisão (mov.124.1 dos autos na origem). Nos embargos de declaração, ainda pendentes de exame, a Defesa alegou omissão da autoridade impetrada quanto à apreciação dos relatórios médicos e argumentos trazidos em nova petição sobre informações acerca do estado de saúde da genitora da paciente, responsável pelos cuidados de seu filho menor, bem como da saúde do menor e da própria paciente, além de não ter se pronunciado sobre o fato dela estar em regime mais rigoroso que o semiaberto, em contrariedade à recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Tendo em vista que a decisão impetrada foi impugnada pela oposição de embargos de declaração, nos quais se apontam omissões justamente na apreciação de fatos e documentos que são objeto do presente habeas corpus, necessário aguardar o esgotamento do primeiro grau de jurisdição, uma vez que a decisão impugnada ainda será integrada pelos fundamentos a serem apresentados quando do exame dos declaratórios, de modo a evitar-se, no caso, a supressão de instância, que pode, inclusive, ser prejudicial à paciente. Assim, como a matéria ainda está sob apreciação da autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Deve-se, portanto, aguardar a decisão do magistrado de origem sobre os embargos de declaração. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível ou, em caso de excepcionalidade, mediante nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador